Tribunal: TJMT
Processo: 1004975-96.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN CARLOS PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 036.139.551-56 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ISABELLE SODRE DE ARRUDA - CPF: 013.288.281-74 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1004975-96.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

RENAN CARLOS PEREIRA DA CONCEIÇÃO / ISABELLE SODRE DE ARRUDA

Recorrida:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE HORÁRIO REALIZADA COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA. PREVISÃO DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos Recorrentes em face da Recorrida, em decorrência de suposta falha na prestação de serviço da companhia aérea, que cancelou unilateralmente o voo relativo ao trecho São Paulo/Ribeirão Preto, adquirido pelos Recorrentes, disponibilizando automóvel para que fosse completada a viagem pela via terrestre.

2.

Em síntese, os Recorrentes alegam que adquiriram, por meio de agência de turismo, passagens aéreas de ida e volta, cujo destino final seria Ribeirão Preto/SP, sendo o primeiro trecho (Cuiabá/SP) com o embarque da viagem de ida no dia 18/12/2021, às 04:50 horas, e retorno no dia 20/12/2021 às 22:15 horas. Alegam que 09 (nove) dias antes da data da realização da viagem, e antes mesmo da emissão das passagens para o trecho São Paulo/Ribeirão Preto, a Recorrida teria comunicado o cancelamento do voo, tendo disponibilizado voucher para locação de veículo, a fim de que a viagem até o destino final fosse finalizada pela via terrestre.

3.

Aduz, contudo, que tiveram que custear as despesas relativas ao abastecimento do veículo, bem como pedágios, razão pela qual pugnam pela restituição dos valores despendidos (R$ 580,46), além de danos morais.

4.

Contestado o feito, a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que o voo originalmente contratado pelos Recorrentes, relativo ao trecho São Paulo/Ribeirão Preto, foi de fato cancelado, mas que, a despeito disso, os Recorrentes consentiram com o fornecimento do voucher do veículo para finalizarem a viagem pela via terrestre, tendo ainda havido a devida comunicação da alteração de horário, de acordo com o que prevê o art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC.

5.

Com efeito, deve ser mantida incólume a sentença que condenou a Recorrida apenas ao pagamento de indenização pelos danos materiais efetivamente sofridos pela parte reclamante no valor de R$ 580,46 (quinhentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), referentes ao combustível e ao pedágio até o destino.

6.

Embora os Recorrentes aleguem que o cancelamento do trecho São Paulo/Ribeirão Preto tenha lhes acarretado prejuízos, inexiste comprovação nos autos de que manifestaram discordância previamente à companhia aérea Recorrida, que lhe comunicou sobre a alteração do voo no dia 09/12/2021, isto é, com antecedência de 09 (nove) dias.

7.

Assim, quanto aos danos morais, a pretensão indenizatória está muito distante de caracterizar qualquer afronta a atributos da personalidade ou a direitos personalíssimos dos Recorrentes, de modo que não há que se falar em danos extrapatrimoniais indenizáveis.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, , ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023